Tribunal: TJDFT
Processo: 0737974-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737974-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER CAVALCANTE PETEA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por KLEBER CAVALCANTE PETEÁ, tendo por objeto a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do mandado de segurança n.o 0714458-86.2022.8.07.0001, impetrado pelo agravante em desfavor de CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava sua permanência em 1o lugar nas vagas destinadas à “pessoa preta ou parda” no certame promovido para o cargo de Auditor (Conselheiro Substituto) do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 136316919 dos autos originários): Em demanda vergastando decisão de banca examinadora de concurso público que não reconheceu a declaração de “pardo” de candidato dele participante, como na hipótese “sub judice, não cabe ao Judiciário a análise da correção, ou não, daquela decisão, sob pena de substituição do juízo de valor dos membros daquela banca examinadora pelo do próprio impetrante ou de eventual perito judicial nomeado, malferindo, assim, a autonomia e a intangibilidade do mérito administrativo a que se refere a Doutrina; mas, apenas, o controle de legalidade mediante análise da conformação, ou não, do procedimento que antecedeu e redundou na decisão ora vergastada aos termos do Edital do certame público em questão que o disciplinam. Assim, não se divisando, neste momento processual, diante dos elementos de convicção que instruem a inicial, manifesta ilegalidade, por eventual inobservância ao Edital que o rege, no procedimento que redundou na rejeição da declaração de "pardo” do impetrante, INDEFIRO, por ora, a liminar por ele postulada visando à sua permanência "em 1.o lugar no certame como PPP" (pessoa preta ou parda). Intime-se a autoridade reputada coatora, para que preste as informações. Após, ao Ministério Público, para parecer. (grifou-se) Em suas razões recursais (ID 41155220), alega o agravante que a banca examinadora não analisou critérios específicos quanto à sua autodeclaração de pessoa da cor parda e ignorou sua nítida origem indígena que, segundo as definições do IBGE, enquadra-o como pardo. Narra que é descendente indígena, como comprovam os autos, sendo que seu primo é cacique indígena na Aldeia “Nautukirs Pisiors”, e seu sobrenome é atribuído a outros parentes em terras indígenas “chiquitanas”. Ressalta que, a todo tempo, a banca examinadora enfatiza o argumento de que o candidato não possui características afrodescendentes, desprezando o fato de que se enquadra como indígena. Alega que não há que se falar em mérito ou discricionariedade administrativa, pois cabe a intervenção do Poder Judiciário nos atos que regem os concursos, especialmente por se tratar da observância dos princípios da legalidade, da autotutela e da efetividade a ação afirmativa. Discorre que resta demonstrada a probabilidade do direito, ante os documentos juntados aos autos, que incluem fotos, antecedentes, registros oficiais de órgãos públicos e atestado de médica dermatologista, que comprovam a sua condição de pessoa parda. Aduz também sobre o perigo na demora, ante a iminente convocação dos candidatos aprovados para tomar posse, de maneira que, caso não seja garantida sua reintegração ao certame e reconhecimento da sua aprovação em 1o lugar nas vagas destinadas a “pessoa preta ou parda”, será preterido em relação a outro candidato. Requer a concessão de antecipação de tutela, para que seja considerada válida a sua autodeclaração como pessoa parda e garantida a sua classificação em 1o lugar nas vagas destinadas a “pessoa preta ou parda”. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Observa-se que o autor se insurge contra a decisão da banca examinadora do concurso público do Tribunal de Contas do Distrito Federal, objeto do Edital no 1 – TCDF – Auditor, de 18 de novembro de 2020, que, na avaliação de heteroidentificação dos candidatos que se inscreveram para as vagas reservadas a negros, concluiu que o agravante não preenche os requisitos fenotípicos para ser considerado cotista. Primeiramente, cumpre consignar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, cabendo a este Poder analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora. Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento, não se constata a ocorrência de ilegalidade na decisão questionada pelo agravante. De fato, em que pese o recorrente não tenha coligido aos autos o edital do certame, em consulta ao sítio eletrônico do agravado, obteve-se acesso a esse documento (&lt;https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/TC_DF_20_AUDITOR_SUB/arquivos/ED_1_2020_TCDF_AUDITOR_CONSELHEIRO_SUBSTITUTO_ABERTURA.PDF&gt;). Da leitura do edital, constata-se que, no subitem 5.3, constou que, para concorrer às vagas reservadas a negros, o candidato deveria se autodeclarar negro no momento da inscrição, mas que essa autodeclaração gozava de presunção relativa de veracidade, devendo ser confirmada posteriormente por procedimento de heteroidentificação, in verbis: 5.3 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS “5.3.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 5.3.2.1. Até o final do período de inscrição no processo seletivo público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. 5.3.3. A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este processo seletivo público. 5.3.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 5.3.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. (grifou-se) E, no tocante ao procedimento de heteroidentificação, previu-se expressamente no edital, no subitem 5.3.5, que aquele consistia na identificação por terceiros da condição autodeclarada pelo candidato. Informou-se, ainda, que a comissão avaliadora utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferir a condição autodeclarada. Confira-se: “5.3.5 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 5.3.5.1 Os candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 5.3.5.1.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos negros não eliminados no concurso. 5.3.5.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 5.3.5.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 5.3.5.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro (preto ou pardo) deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. (...) 5.3.5.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 5.3.5.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 5.3.5.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 5.3.5.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 5.3.5.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. (...) 5.3.5.8. Será eliminado do processo seletivo o candidato que: a) se recusar a ser filmado; b) prestar declaração falsa; 5.3.5.8.1 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, continuará participando do certame concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados. (...) 5.3.5.15.1 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado. 5.3.5.15.2 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 5.3.5.15.3 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. Cumpre ressaltar que, a despeito das alegações do agravante sobre sua descendência indígena, o procedimento adotado pela banca examinadora seguiu estritamente as diretrizes estabelecidas no Edital para os candidatos “pretos ou pardos”, analisando exclusivamente o fenótipo do candidato, a despeito de documentos e registros. No parecer da comissão de heteroidentificação, essa justificou que considerou o agravante como não cotista, porque (ID 136238541, na origem): “A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); textura dos cabelos (sem artifícios); fisionomia. O candidato não preenche os requisitos fenotípicos para ser considerado cotista.” Interposto recurso administrativo pelo autor (ID 136238544, na origem), os três membros da comissão avaliadora mantiveram a decisão pela negativa de cota racial, em decisão fundamentada, da qual se extrai o seguinte trecho (ID 136238542, na origem): “A discriminação é social, se a pessoa não é reconhecida como negra ou mulata pela sociedade não tem direito à cota. O candidato que não possui tais características fenotípicas não pode beneficiar-se da política afirmativa de cotas, assegurando-se, desse modo, a Isonomia entre os concorrentes e a lisura dos processos seletivos realizados pelas universidades públicas. (Ministério Público Federal - Procuradoria da República em Goiás. Processo n° Processo n° 1001818-48.2018.4.01.3500). Evidencia-se, ainda, que cada análise feita pela Banca tem validade apenas para o concurso para o qual foi constituída, tendo em vista que a análise deve ser baseada em características fenotípicas, que, por sua, vez, podem sofrer alterações com o passar do tempo. Nesse contexto, considerando o conjunto fenotípico apresentado pelo candidato neste momento de análise, verifica-se que ele não apresenta características que a encaixe no perfil exigido para concessão das cotas raciais. O formato do rosto, cabelos, nariz, queixo e lábios não carregam as características típicas do afrodescendente. Por essas razões fica negada a concessão da vaga por cotas raciais.” Assim, em juízo perfunctório, verifica-se que a banca examinadora agiu em conformidade com o edital, tendo justificado de forma fundamentada as razões pelas quais entendeu que o agravante não poderia ser enquadrado como cotista para o fim de concorrer nas vagas destinadas a negros no certame. Nesse sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido. (Acórdão 1423479, 07008215620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. NEGRO. PARDO. AUTODECLARAÇÃO. NEGRO. ELIMINAÇÃO. 1. o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pelo próprio agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 2. a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 3. A resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 4. A exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca, o laudo médico e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 5. Não há que se falar, ainda, em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, não há condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418842, 07007225520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1392873, 07289957820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora